Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709632-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora